Tribunal: TJMT
Processo: 1011651-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011651-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCOS WENGERKIEWICZ - CPF: 816.727.649-04 (ADVOGADO), FRANCISCO SIMEAO RODRIGUES NETO - CPF: 609.010.128-15 (AGRAVANTE), LUIZ BONACIN FILHO - CPF: 086.350.309-82 (AGRAVANTE), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (AGRAVADO), JULIANO ARLINDO CLIVATTI - CPF: 882.125.059-87 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que autorizou a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria dos executados, para satisfação de dívida de natureza não alimentar. Os agravantes sustentam a absoluta impenhorabilidade das verbas previdenciárias, nos termos do art. 833, IV, do CPC, afirmando que seus rendimentos mensais são inferiores ao limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos previsto no § 2o do referido dispositivo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é admissível a relativização da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, em execução de dívida não alimentar, ainda que os rendimentos do devedor sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, desde que preservado o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, IV, do CPC estabelece a regra da impenhorabilidade de salários, aposentadorias e proventos, visando resguardar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial do devedor.

4.
A interpretação sistemática e teleológica do art. 833 do CPC admite a mitigação excepcional da impenhorabilidade, mediante ponderação entre os princípios da menor onerosidade da execução e da efetividade da tutela jurisdicional.

5.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp
no 1.874.222/DF, consolidou entendimento no sentido de que a penhora de verbas remuneratórias pode ser admitida, inclusive para pagamento de dívida não alimentar e ainda que os rendimentos sejam inferiores a 50 salários-mínimos, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do executado e de sua família.

6.
A relativização da impenhorabilidade possui caráter excepcional e exige análise concreta da razoabilidade da constrição e da inexistência de outros meios executórios eficazes.

7.
A decisão agravada observou os parâmetros fixados pelo STJ ao limitar a constrição ao percentual de 20% (vinte por cento) dos benefícios previdenciários, preservando parcela substancial da renda dos agravantes.

8.
Os agravantes não apresentaram prova concreta apta a demonstrar que o desconto incidente sobre os benefícios previdenciários inviabilizaria sua subsistência ou os colocaria em situação de miserabilidade, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

9.
A manutenção da penhora revela-se medida proporcional e adequada à efetividade da execução, especialmente diante da longa duração do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada, inclusive para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.

2.
A mitigação da impenhorabilidade de verbas remuneratórias exige análise concreta da proporcionalidade da medida e da preservação da subsistência digna do executado.

3.
Incumbe ao executado comprovar concretamente que a constrição judicial compromete sua subsistência, não bastando alegações genéricas de prejuízo financeiro.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES NETO
e
LUIZ BONACIN FILHO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0006332-50.2007.8.11.0003, movido por
RONALDO BATISTA ALVES PINTO
,
deferiu parcialmente
o pedido do exequente para determinar
a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos mensais (benefícios previdenciários)
percebidos pelos executados.

Em suas razões recursais (ID 354105388), os agravantes sustentam, em síntese, a impenhorabilidade absoluta de seus proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Argumentam que a dívida não possui natureza alimentar e que seus rendimentos são inferiores ao limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos previsto no § 2o do mesmo dispositivo, o que impediria a aplicação de qualquer exceção à regra.

Aduzem que são pessoas idosas e que os valores recebidos a título de aposentadoria (R$ 4.124,12 e R$ 3.435,69) são modestos e indispensáveis à sua subsistência, sendo que a constrição de 20% comprometeria de forma direta a manutenção de uma vida minimamente digna.

Requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar integralmente a decisão agravada, afastando a ordem de penhora.

O recurso, inicialmente distribuído por sorteio ao Gabinete 1 da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 354109351), foi redistribuído a este Gabinete 2 da Primeira Câmara de Direito Privado em razão da prevenção apontada na certidão de ID 354128881.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (ID 354663351), por se entender, em análise preliminar, que a decisão recorrida estava em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da relativização da impenhorabilidade.

Devidamente intimado (ID 356756874), o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 363806884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar a legalidade da decisão que, em sede de cumprimento de sentença por dívida de natureza não alimentar, determinou a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria dos executados, cujos rendimentos mensais são inferiores ao patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra a decisão do juízo
a quo
que autorizou a constrição de 20% de seus benefícios previdenciários, ao argumento de que tais verbas são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Defendem que o caso não se enquadra em nenhuma das exceções legais previstas no § 2o do mesmo artigo, pois a dívida não é alimentar e seus ganhos não ultrapassam o teto de 50 salários-mínimos.

A decisão agravada, por sua vez, fundamentou-se na tese da relativização da regra da impenhorabilidade, amparada em precedentes jurisprudenciais, por entender que a medida, no patamar fixado, não inviabilizaria a subsistência dos devedores e garantiria a efetividade da execução.

Nesse contexto, a
controvérsia instala um clássico conflito de princípios no âmbito do processo executivo: de um lado, a proteção à dignidade do devedor e ao seu mínimo existencial, materializada na regra da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar (art. 833, IV, CPC); de outro, o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional efetiva, que compreende a satisfação de seu crédito reconhecido judicialmente.

De fato, uma interpretação estritamente literal do art. 833, IV, e de sua exceção contida no § 2o, do CPC, conduziria ao provimento do recurso. Isso porque o texto legal é expresso ao permitir a penhora de salários e proventos para pagamento de dívida não alimentar apenas sobre "as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais".

Nos autos, é incontroverso que os benefícios dos agravantes, nos valores de R$ 4.124,12 e R$ 3.435,69 (
IDs
354105396 e 354105397), estão muito aquém desse patamar legal.

Ocorre que o direito não se resume à aplicação mecânica da lei. A interpretação das normas processuais deve ser realizada de forma sistemática e teleológica, buscando a máxima efetividade dos comandos constitucionais.

Nesse
sentido
, o Superior Tribunal de Justiça, em sua função precípua de uniformizar a interpretação da legislação federal, debruçou-se reiteradamente sobre o alcance do art. 833 do CPC.

Após período de oscilação jurisprudencial, a Corte Especial, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial (
EREsp
) no 1.874.222/DF, em sessão de 19 de abril de 2023, pacificou a questão, consolidando a tese de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, proventos e afins pode, sim,
ser excepcionada para o pagamento de dívida não alimentar, ainda que os ganhos do devedor sejam inferiores a 50 salários-mínimos, desde que seja preservado um montante que assegure a sua subsistência digna e a de sua família
.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA .
PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento
principio
lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa
humana .
2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de
natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus
familiares .
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50
salários mínimos
, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (
EDcl
nos
EREsp
n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
de 24.5.2019
) .
5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(STJ -
EREsp
: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023)
(
g.n
.)

Trata-se de uma interpretação evolutiva que busca impedir que a proteção legal se torne um salvo-conduto para a inadimplência, frustrando a própria finalidade da jurisdição.

Nesse passo, a
decisão do STJ reconhece que, em um juízo de ponderação, a análise deve ser casuística, cabendo ao magistrado, no caso concreto, verificar a razoabilidade da constrição.

No caso em exame, a decisão agravada aplicou exatamente essa diretriz jurisprudencial
, pois a
o fixar a penhora em um percentual moderado de 20% (vinte por cento), o juízo de origem buscou um ponto de equilíbrio
ao
não priv
ar
os devedores da totalidade de seus rendimentos, mas garantiu um mínimo de efetividade à execução que se arrasta desde 2007.

Ademais, como bem pontuado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, os agravantes se limitaram a alegar o comprometimento de sua subsistência, sem, contudo, apresentar qualquer prova pré-constituída de que o desconto efetivamente lhes imporia uma situação de miserabilidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. SITUAÇÃO CONCRETA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1.
A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, § 2o, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e à subsistência do devedor e de sua família.

2. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo.

3. A situação financeira concreta do devedor foi expressamente abordada no acórdão e a modificação do entendimento adotado demandaria a reapreciação de matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO." (
g.n
.)

(
AgInt
no REsp n. 2.021.507/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 27/3/2023,
DJe
de 29/3/2023, STJ)
(
g.n
.)

No mesmo
entendimento
, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora de Ativos Financeiros. Alegação de Impenhorabilidade de Valores até 40 (quarenta)
Salários Mínimos
. Conta Corrente. Falta de Prova da Natureza Alimentar ou Destinação à Subsistência do Devedor. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora de valores bloqueados via
Sisbajud
em conta corrente do Executado, no âmbito de Execução de Título Extrajudicial.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor bloqueado é impenhorável, diante da alegação de que se trata de verba de natureza alimentar e em quantia abaixo do limite legal de 40 (quarenta)
salários mínimos
.

III. Razões de Decidir

3. A garantia da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, somente pode ser aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta)
salários mínimos
, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança.
A extensão dessa proteção a valores depositados em conta corrente ou aplicações financeiras exige prova inequívoca de que esses valores constituem reserva patrimonial voltada à subsistência do devedor e de sua família. Precedentes STJ.

4.
No caso, inexiste prova de que o valor bloqueado tem natureza alimentar ou que o montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas a valores depositados em caderneta de poupança. 2. A extensão da impenhorabilidade a quantias mantidas em conta corrente ou aplicações financeiras exige comprovação inequívoca de que se trata de valores destinados à subsistência do devedor e de sua família.

”Dispositivos
relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024,
DJe
23.05.2024; STJ, REsp 2.184.033/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.04.2025,
DJe
05.05.2025; STJ,
AgInt
no REsp 2.174.396/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.02.2025,
DJe
28.02.2025.

(N.U 1030999-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)
.
(
g.n
.)

Nesse importe, c
abia a
os Executados, ora Agravantes
, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar de forma concreta suas despesas essenciais
como
moradia, saúde,
alimentação, etc.
, a
provar que o valor remanescente de seus benefícios seria insuficiente para uma vida digna, ônus do qual não se desincumbiram.

Assim, em observância ao princípio da uniformização da jurisprudência (art. 926, CPC) e alinhando-me ao entendimento vinculante da Corte Especial do STJ, tenho que a decisão agravada não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026